Tribunal: TJSP
Processo: 1001147-45.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo consignado - Alegação de inexistência de contratação – Falsidade da assinatura atribuída ao autor comprovada por perícia grafotécnica – Ausência de demonstração, pelo réu, de qualquer dos fatos mencionados no disposto no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil, particularmente qualquer contribuição do autor para o evento - Descabimento de restituição em

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo consignado - Alegação de inexistência de contratação – Falsidade da assinatura atribuída ao autor comprovada por perícia grafotécnica – Ausência de demonstração, pelo réu, de qualquer dos fatos mencionados no disposto no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil, particularmente qualquer contribuição do autor para o evento - Descabimento de restituição em dobro por não ter ocorrido má-fé do mutuante - Inteligência do disposto no art. 940 do Código Civil – Sentença nessa parte reformada.
DANO MORAL – Inocorrência – Simples cobrança, sem notícia de outros dissabores – Montante descontado indevidamente em valor baixo frente ao benefício previdenciário percebido pelo autor – Consumidor que, ademais, recebeu regularmente os valores mutuados na respectiva conta corrente por meio de transferência eletrônica de fundos (TED), podendo utilizar tal valor para fazer frente ao desfalque - Sentença reformada em parte – Apelação do réu parcialmente provida, improvido o apelo do autor.